Tribunal: TJSP
Processo: 2372307-68.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado que o delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, além das condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado que o delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, além das condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário e sem antecedentes, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (ii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida. Expeça-se alvará de soltura clausulado.